Tribunal: TCU
Processo: 009.245/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012024, modalidade Concorrência e Uasg 130005 (Objeto: Contratação da execução de obras para a construção do Centro Nacional dos Cães de Detecção - CNCD do Ministério da Agricultura e Pecuária, em Brasília/DF conforme condições e exigências estabelecidas no Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 1457/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Olímpio Construções Ltda., em face de possíveis irregularidades na Concorrência 90001/2024, conduzida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, cujo objeto é a contratação da execução de obras para a construção do Centro Nacional dos Cães de Detecção - CNCD; Considerando que a representante alega, em suma, que teria sido inabilitada indevidamente por supostamente não ter comprovado capacidade técnica para a execução de obra com dois pavimentos; Considerando que o Estudo Técnico Preliminar aponta que a área do CNCD abrange mais de 17.000 m2, justificando a exigência de comprovação de execução de obra com área mínima de 4.500 m2, com vistas a evidenciar capacidade técnica necessária à execução do objeto licitado (peça 17, p. 1), sendo afastadas, portanto, as alegações de suposta falta de razoabilidade do critério; Considerando que, no que se refere à apontada incompatibilidade dos atestados apresentados pela empresa representante, dos sete atestados apreciados, apenas dois se mostraram compatíveis com o edital, na medida em que os demais estavam relacionados com obras remanescentes e térreas, cujos somatórios não atingiram a área mínima exigida, contrariando os itens 8.36.1.4 ("Não será aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em andamento") e 8.36.1.1 (comprovação de "serviços de execução de obra de edificação de uso não residencial com no mínimo 4500 m2 de área coberta construída, com no mínimo 2 pavimentos") do Termo de Referência; Considerando que a petição de memoriais inserta pela representante à peça 22 não agrega ao processo elemento novo a infirmar a regularidade da Concorrência 90001/2024, tendo os argumentos sido devidamente apreciados e afastados conforme análise técnica empreendida nos autos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 19-21; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Agricultura e Pecuária e à representante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 009.245/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Olímpio Construções Ltda. (CNPJ: 25.110.938/0001-95). 1.6. Representação legal: Thiago Brito da Silva (41205/OAB-DF) e Cassia Lustosa Sobrinho Araujo (76397/OAB-DF), representando Olímpio Construções Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.